Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-75.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANDERSON FELIPE JESUS DE SIQUEIRA - CPF: 076.839.201-26 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDELIA PEREIRA GOMES - CPF: 933.517.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER ANDREA GOMES BRAGA - CPF: 049.309.171-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – NÃO APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO
ARTEFATO
– DESNECESSIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM
A
UTILIZAÇÃO
DO INSTRUMETNO INIBIDOR
–
2
.
P
OSTULADA
A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
A
BAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA
S
ATENUANTE
S
DA
CONFISSÃO E DA
MENORIDADE RELATIVADOAPELANTE– INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS– 3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OAPELANTE E OCOMPARSA– COAUTORIA CARACTERIZADA –
5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE PENA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, A, DO CÓDIGO PENAL – 6.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que
o
instrumento inibidor
comprovadamente utilizad
o
na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, ônus que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.

2
.
Inobstante tenha sido reconhecida a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

3.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e
o outro
envolvido no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de
ambos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

4.

O regime inicial fechado estabelecido ao apelante deve ser mantido, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado
(pena superior a 8 anos)
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeanderson
Felipe Siqueira
d
e Jesus

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

- MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000696-75.2021.8.11.0042
, conden
ando
-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes e pelo
emprego de arma, capitulado no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, por
quatro
vezes, na forma do art. 70, do Código Penal
,
à pena de
8
(
oito
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa, a ser calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
89115007
, postula:
(
i)
a exclusão da majorante prevista no inciso I do parágrafo § 2o-A do art. 157 do Código Penal,
alegando que o crime foi praticado com o uso de um simulacro
;
(
i
i
)
a
aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a fim de que a pena intermediária seja conduzida aquém do mínimo legal
;
(
iii
)
o reconhecimento da sua participação de menor importância, aplicando
-se
a
redução máxima

prevista no art
.
29 §1o, no Código Penal
; e
,

por fim, (
i
v
)

o abrandamento do regime prisional para o semiaberto
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
89115011
, requer o desprovimento
do vertente

recurso
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
93707461
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
89114539
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 07/01/2021, por volta das 21h30min, no estabelecimento comercial

(Salão de beleza), situado na Rua C, no 727, bairro Jardim
Araça
, nesta Capital, o denunciado JEANDERSON e um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si:

“02 (dois) aparelhos celulares Iphone, 01 (um) aparelho celular Motorola G6 Plus e 01

(um) anel” de propriedade das vítimas Bruna
Zoonar
,
Cidélia
e Tamires Andrea ; “01 (um)

aparelho celular Xiaomi, e a quantia de “R$100,00 (cem reais)” de propriedade da vítima

Jeniffer Andrea Gomes Braga.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a

vítima Jeniffer, estava em seu local de trabalho, onde trabalha como cabeleireira,

momento em que, JEANDERSON e um indivíduo não identificado, chegaram em uma

motocicleta Honda CG 150, placas NPL 4711, cor prata e, na ocasião, JEANDERSON

adentrou no referido local, o qual portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, e

pegou os aparelhos celulares das vítimas, bem como uma quantia de dinheiro de Jeniffer

e, na oportunidade, se evadiram do local (IP-fls. 43/44).

Logo após a prática do crime, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP, com a informação de que dois indivíduos do sexo masculino teriam praticado um roubo em um salão de beleza, situado no bairro Jardim
Araça
, os quais subtraíram das vítimas, “02 (dois) aparelhos celulares Iphone, 01 (um) aparelho celular Motorola G6 Plus, 01 (um) aparelho celular Xiaomi, 01 (um) anel, e a quantia de “R$100,00 (cem reais)”. Ainda foi informada a Polícia, também, que um aparelho celular subtraído de uma das vítimas possuía rastreador, e que a localização se encontrava no município de Santo Antônio de Leverger (IP-fls. 38/39). De posse das informações, os policiais militares se deslocaram até a referida localização no município de Santo Antônio de Leverger, logrando encontrar JEANDERSON e, na ocasião, foi realizada a abordagem e busca pessoal, porém, nada de ilícito fora encontrado. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar, indagou o denunciado acerca do roubo, o qual informou que apenas pilotou a motocicleta, e que os objetos subtraídos e a arma de fogo utilizada no roubo, estariam todos com o seu comparsa de nome “Daia” (IP-fls. 38/39). JEANDERSON foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela Autoridade Policial, e se reservou no direito de permanecer em silêncio (IP-fls. 48/50). A vítima Jeniffer Andrea Gomes Braga prestou declarações às fls. 43/44 relatando a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu pessoalmente JEANDERSON como sendo um dos autores do crime (IP-fl. 45). Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JEANDERSON FELIPE JESUS DE SIQUEIRA como incurso no Art. 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
.
[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas no decorrer da instrução processual, sobrelevando-se registrar que não houve impugnação acerca dessas maté
rias, posto que neste recurso o apelante
limit
ou
-se a postular
o redimensionamento da pena que lhe foi imposta, mediante a
exclusão da
causa de aumento referente ao emprego de arma
,
a
aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa
,
o reconhecimento da minorante pela participação de menor importância e
,
a
modificação

d
o regime prisional para o semiaberto
.

N
esse desiderato, o apelante argumenta que o artefato não foi apreendido e submetido a perícia para atestar sua lesividade, razão pela qual sustenta que, havendo dúvida com relação à natureza do instrumento inibidor, a causa de aumento deve ser rechaçada com base no entendimento de que o simulacro não tem o condão de configurá-la.

Entretanto, em que pese seja cediço que arma de brinquedo não caracteriza a aludida causa de aumento
(
daí por que
a Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça
foi cancelada
),
vê-se que
a
pretensão
do apelante
não
merece
acolhi
mento
, pois,
não obstante tenha afirmado em juízo que portava apenas um simulacro de arma de fogo, essa afirmação ficou isolada do contexto probatório, consoante se pode constatar dos depoimentos
da
vítima
Jenif
f
er
Andrea Gomes Braga
e do policial militar Reginaldo Barbosa de Jesus, cujos trechos
abaixo

se
transcr
eve
m
:

[...] Promotor: Uma última pergunta
Jenifer
, você viu essa arma de fogo? Ele ameaçou, com essa arma de fogo na mão, as pessoas?

Vítima: Sim, ele entrou com ela. Ele entrou com ela abaixada no vão da perna,
só
com uma mão abaixada no vão da perna e ele falou que era um assalto e
aí ele falava com o amigo dele lá que: “Ah vamos empurrar um aqui dentro.... vamos empurrar um aqui dentro”, todo o tempo ele ficava tipo dando medo na gente, e só tinha mulher lá dentro. Aí ele falou que se não tivesse dinheiro, ele ia matar um lá dentro, aí eu fui e dei os cem reais pra ele, porque eu fiquei com medo de ele fazer alguma coisa com a gente
.

[...]

Defensora: A senhora sabe informar se ela é semelhante a alguma outra arma que a senhora conheça?

Vítima: Eu não sei nome de arma, mas ela era preta e tinha o cano bem
compridinho
[...]
.
(
Depoimento judicial de
Jeniffer Andrea Gomes Braga
-
r
elatório de mídias
,
ID 89114983
)

QUE EQUIPE DE ROTAM RECEBEU ATRAVÉS DO CIOSP

INFORMAÇÕES DE UM ROUBO EM UM SALÃO DE BELEZA NO BAIRRO JARDIM

ARAÇÁ, ONDE DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO CHEGARAM EM UMA

MOTOCICLETA HONDA CG 150, PLACA NPL 4711 DE COR PRATA E DE POSSE DE

UMA ARMA DE FOGO TERIAM INVADIDO O ESTABELECIMENTO E ANUNCIADO O

ROUBO E SUBTRAÍDO DAS VÍTIMAS 02 (DOIS) CELULARES IPHONE, 01 (UM)CELULAR

XAIOME, 01 (UM) CELULAR MOTOROLA G6 PLUS, R$ 100,00 (CEM) REAIS E 01 (UM)

ANEL DE CLIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL, A SENHORA CIDELIA

VISUALIZOU A PLACA DA MOTOCICLETA REPASSANDO AS INFORMAÇÕES PARA

190. TAMBÉM FOI REPASSADA PELA CIOSP QUE O CELULAR DA VÍTIMA POSSUI

RASTREADOR E QUE SUA LOCALIZAÇÃO
ENCONTRAVA-SE
NA RODOVIA PALMIRO

PÃES DE BARROS. LOGO EM SEGUIDA A EQUIPE FEZ CONTATO COM A VÍTIMA, A

QUAL INFORMOU QUE A LOCALIZAÇÃO DO CELULAR SE ENCONTRAVA NO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER NA RUA 03, BAIRRO ALTO DE

LEVERGER. DE POSSE DOAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU
A
TÉ A REFERIDA

LOCALIZAÇÃO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO COM A MOTOCICLETA, ONDE FOI PROCEDIDA
A
BORDAGEM E BUSCA PESSOAL, POREM NADA DE ILÍCITO

FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO. PERGUNTADO SOBRE O ROUBO, O SUSPEITO

RELATOU QUE APENAS PILOTOU A MOTOCICLETA UTILIZADA NO DELITO, E QUE OS

OBJETOS ROUBADOS E A ARMA UTILIZADA ESTARIAM COM O SEU COMPARSA DE

NOME "DAÌA".

(
Depoimento extrajudicial de
Reginaldo Barbosa
d
e
Jesus

,
ID
89114517)

Comprovado, destarte, o emprego da arma na empreitada criminosa, ainda que esta não tenha sido apreendida e não evidenciado de modo indene de dúvidas de que era uma arma de brinquedo, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado
n. 01, com a seguinte redação:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
. A propósito, em relação ao tema, este é o
seu
atual entendimento
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos

No
que atine ao pleito
v
isando a revisão da pena intermediária que lhe
foi
aplicada, sob o argumento de que o sentenciante não agiu com acerto aplicando a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a redução da pena-base na segunda fase dosimétrica, malgrado tenha havido o reconhecimento da
s
atenuante
s
da
confissão e da
menoridade relativa, tem-se que
, mais uma vez,
não assiste razão
ao apelante
.

Isso por que n
ão
obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
,
o
certo
é
que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, não se podendo,
por isso,
flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular, como almejado nesta irresignação.

De mais a mais, não se pode olvidar que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Assim
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal;
e,
na terceira etapa, não há limites para fixação.

A
liás,
em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA INTIMIDAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FINAL E SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, 2 (dois) dias após a suposta ameaça a ela dirigida, evidencia que as palavras proferidas pelo acusado não tiveram força de incutir nela o receio de mal injusto e grave, o que torna atípica a conduta, impondo-se a absolvição do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Se na primeira fase a pena do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJMT, N.U 0009606-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NOS CRIMES – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TIPO PENAL DIVERSO – INVIABILIDADE – PREVISÃO ESPECÍFICA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ARMA DE USO PERMITIDO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – FIXAÇÃO DE PENAS SUPERIORES AOS MÍNIMOS LEGAIS PREVISTOS PARA OS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DIMINUIÇÃO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – REPRIMENDAS IDÊNTICAS ÀQUELAS FIXADAS NA SENTENÇA – PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS INALTERADAS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA QUANTUM ABAIXO DOS MÍNIMOS LEGAIS EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – DELITOS PREVISTOS NA LEI DE DROGAS – TESE PREJUDICADA – POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENAS DEFINITIVAS INALTERADAS.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, além da sua associação com outra pessoa para a realização rotineira da traficância, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se do conjunto probatório coligido ao feito que tanto o crime de tráfico de drogas quanto a associação para tal finalidade envolviam um adolescente infrator, que participava das ações delitivas, é imperiosa a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

A forma como o crime foi cometido e a apreensão de objetos utilizados para a produção e embalagem de entorpecentes são fatores que, aliados às declarações das testemunhas e à confissão extrajudicial do agente, demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

O art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 prevê a conduta de possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, delito este que engloba tanto as armas de fogo de uso permitido como também as de uso restrito.

É cabível a exasperação das penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, critério que, por expressa disposição da lei de drogas, deve preponderar sobre aqueles listados no Código Penal.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.

Considerando a majoração das penas basilares e a diminuição das reprimendas na proporção de 1/6 em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, fica prejudicado o pleito defensivo que pretende a diminuição das penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico para patamares inferiores aos mínimos legais previstos pelos tipos pais incriminadores.

A incidência das circunstâncias atenuantes se sujeita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não permitindo a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
(TJMT, N.U 0004137-57.2019.8.11.
0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 20/02/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar,
outrossim
, acerca da temática, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluso
, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela
C
orte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto
a seguir
ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF
– RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

T
ambém não há o que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, porque não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os acusados para a prática do crime de roubo contra a
s
vítima
s

Bruna
Zoonar
,
Cidélia
Andrea,
Tamires Andrea
e
Jeniffer Andrea Gomes Braga
; assim como também ficou evidenciado que o apelante
entrou
no
estabelecimento e anunciou o assalto,
além de ter

conduzi
do

a motocicleta que deu
apoio à empreitada criminosa, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os
envolvidos
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, eis que é cediço que o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
H
aber
C
orpus n.
147.939/SP,
relatado pelo
Min
istro J
orge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10
.
05
.
2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. Com efeito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
s

julgados
abaixo resumido
s
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge
Mussi
-10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5. É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6. Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9. Restando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11. É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.
(TJMT, N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021).
Destacamos

No que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, tem-se que, do mesmo modo, não lhe assiste razão, uma vez que a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo
sentenciante
com base no quantitativo da pena
que lhe foi
imposta
,
que
supera

8 (
oito
)
anos de reclusão,
razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
e § 3o, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Jeanderson
Felipe Jesus de Siqueira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022